Tribunal: TJDFT
Processo: 0729077-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública até o julgamento de mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21 por este Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos autos se amolda ao incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21, que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença referente à ação coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a agravante não era representada pelo Sindireta/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97, mas, sim, por outro sindicato (Sindfaz/DF), a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização (IRDR n. 21). Suspensão do feito que se impõe à luz do que prevê o art. 982, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.